Tribunal: STF
Processo: RE 99036
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-ROUBO. CONSUMADA A SUBTRAÇÃO DA COISA MOVEL MEDIANTE VIOLÊNCIA OU
GRAVE AMEAÇA, A PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO DESCLASSIFICA O FATO TIPICO
PARA TENTATIVA. RECR. 90.426 - RJ)
2-ROUBO. ARMA DE BRINQUEDO. SE HOUVE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, POR NÃO
SABER QUE SE TRATAVA DE ARMA DE BRINQUEDO, JUSTIFICA-SE O AUMENTO DA
PENA A QUE ALUDE O ART. 157, PARAGRAFO 2., I, DO CÓDIGO PENAL,
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO STF. (RE 93.971).
-RE CONHECIDO E PROVIDO.